Tribunal: STF
Processo: ARE 1537644
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Cerceamento de defesa, inépcia da petição inicial e falta de interesse de agir. Inocorrência. Coisa julgada não configurada. Sentença proferida na ação de usucapião n° 0002651-30.2006.8.26.0152 que trata de área diversa da discutida nos autos. Construção de moradia populares no local da invasão, conhecido como comunidade “Olaria”. Posse dos Autores e esbulho possessório praticados pelos Réus demonstrado. Requisitos da usucapião não configurados. Princípio da função social da propriedade e direito social à moradia que não legitimam a invasão de propriedade privada. ADPF n° 828 que impõe o acompanhamento da desocupação do imóvel pela Comissão de Conflitos Fundiários do Tribunal e/ou GAORP. Sentença parcialmente reformada, tão somente para fixar o prazo de desocupação voluntária em 180 dias a contas da notificação após a publicação do v. acórdão, e não do trânsito em julgado. 



    Recurso dos Réus e da DPESP não providos; recurso adesivo dos Autores parcialmente provido”. (eDOC 101 – ID: c9b30043)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, LV, do texto constitucional. (eDOC 106 – ID: 46c657c5)



    Nas razões recursais, insurge-se contra acórdão que determinou a desocupação de imóvel ao concluir ausentes os requisitos para a configuração de usucapião. Afirma-se que “se não houve certeza absoluta nas provas produzidas nos autos para declarar a usucapião, logo não são suficientes para julgar o mérito da ação, que no caso em tela, traria uma grande punição quase irreparável aos Recorrentes”. (eDOC 106 – ID: 46c657c5, p. 12)



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa:  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.  



    Quanto às demais questões, verifico que a Corte de origem, com fundamento no acervo probatório constante dos autos consignou que restou configurado o esbulho possessório praticado pela parte ora recorrente, concluindo pela reintegração da posse da parte recorrida. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “Alegam os Autores que são herdeiros e legítimos proprietários da área de terras descritas na petição inicial, imóvel com 663.999,44 m², matriculado no Cartório de Registro de Imóveis de Cotia sob o n° 3.004, localizado no Moinho Velho, Jardim da Glória, no Município de Cotia. 



    Destacam que sofreram esbulho possessório em razão da ocupação clandestina/violenta no local, com a construção de moradias populares, sem qualquer consentimento dos possuidores e legítimos proprietários, ora Autores da ação de reintegração de posse. O local da invasão é conhecido como ‘Comunidade Olaria’. 



    Preliminarmente, não há que se falar em cerceamento de defesa, pois desnecessária a produção de outras provas, em especial a oral e a pericial, tendo em vista os documentos já carreados aos autos. 



    O magistrado é o destinatário final da prova e profere julgamento observado o princípio do livre convencimento motivado, não estando obrigado a produzir diligências inúteis ou meramente protelatórias, consoante parágrafo único do art. 370 do CPC. 



    Portanto, para a resolução da presente demanda basta a interpretação e valoração jurídica dos fatos narrados e dos documentos já presentes nos autos, passando ao largo a hipótese de ofensa ao contraditório ou à ampla defesa, tendo em vista o acervo probatório carreado aos autos e a ampla oportunidade de manifestação das partes nos autos. 



    Também não há que se falar de inépcia da petição inicial ou de falta de interesse de agir. 



    A petição inicial é clara e objetiva na narrativa dos fatos, dela decorrendo logicamente a conclusão, o que propiciou, inclusive, elementos suficientes para as partes se defenderem nos autos, respeitada a ampla defesa e o contraditório. 



    Também não se vislumbra ausência de documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação, pois, repita-se, o acervo probatório produzido nos autos se mostra suficiente ao julgamento da lide, respeitado o livre convencimento motivado.



    O interesse de agir também se faz presente, pois a tutela possessória se mostrou adequada, necessária e útil na defesa dos direitos possessórios dos Autores, herdeiros legítimos proprietários das áreas de terra em disputa, conforme matrícula do imóvel colacionada aos autos.



    (...)



    A farta prova documental produzida nos autos é inequívoca no sentido de que os Autores são legítimos herdeiros, proprietários e possuidores da área em disputa, e que há décadas batalham para manter a posse do local, comunicando as autoridades competentes sobre os atos de violência, clandestinidade e precariedade na ocupação do tereno, além dos diversos atos de devastação da mata atlântica que atentam contra o meio ambiente em razão da construção de moradias populares irregulares. 



    Os autores também chegaram a tomar providências particulares para a proteção da posse do imóvel que lhes pertencem por direito, a exemplo da contratação de serviço de vigilância e zeladoria privados, porém, não foi suficiente para conter a ocupação irregular e garantir a manutenção da posse. 



    Ainda que se diga que as ocupações irregulares se iniciaram na década de 1970, como alegam os próprios Réus ao admitir que ingressaram em área sabidamente pertencente a terceiros, não há como convalidar a posse deles ante a precariedade e clandestinidade do ato, pois há muitos anos os Autores atuam ativamente para resguardar a posse e a propriedade do bem que lhes pertence.



    Nessa ótica, tendo em vista a amplitude dos direitos individuais e coletivos discutidos e as especificidades inerentes a cada situação concreta envolvendo cada um dos ocupantes, pois cada situação de ocupação apresenta a sua própria particularidade não há como se invocar de maneira genérica e ampla a ocorrência da prescrição aquisitiva. A ocupação por cada família deve ser analisada de forma casuística, o que não encontra respaldo nesta ação, por se tratar de argumento genérico e que não alcança a grande maioria, para não dizer a totalidade, dos que ocupam irregularmente a área. 



    Portanto, ausentes os requisitos da usucapião no caso concreto, diversamente do que aconteceu nos autos da específica ação de usucapião n° 0002651-30.2006.8.26.0152 invocada pelo Espólio de José Benedito, cuja decisão de mérito – repita-se – recai em área específica que não guarda relação com o imóvel aqui discutido, fica afastada a tese de usucapião. 



    Sobre a função social da propriedade e direito social à moradia constitucionalmente protegidos, tais direitos, apesar de fundamentais, não são absolutos. O ordenamento jurídico prevê uma série de institutos e mecanismos que punem o mau proprietário e permitem a aquisição da posse e da propriedade de forma legítima, não sendo possível premiar a invasão pura e simples de propriedade privada tão-somente por se encontrar desocupada. 



    (...)



    Dessa forma, conforme bem ponderado pela Procuradoria de Justiça, as demais teses invocadas pela DPESP, em especial as alegações de regularização fundiária de núcleos urbanos informais e a para fins de moradias em áreas de preservação permanente, não encontram espaço nesta ação em que se discute apenas a proteção possessória. 



    Assim, caracterizada a posse dos Autores e o esbulho possessório pelos Réus, correta a sentença de reintegração de posse. 



    (...)” (eDOC 101 - ID: c9b30043, p. 9-22)   



    Assim, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279/STF. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Ementa: Direito civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Usucapião. Requisitos. Matéria infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015”. (ARE 1530864 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 03.04.2025)  



    “Ementa: Direito civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Usucapião. Requisitos. Matéria infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015”. (ARE 1529382 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 18.03.2025)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 101 – ID: c9b30043, p. 23), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente